Tribunal: STJ
Processo: 0275479-17.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528057 - RJ (2023/0454819-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ODILIO FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: ILCELENE VALENTE BOTTARI - RJ051081
LUIZ
CARLOS
HUMBERT
DE
ALBUQUERQUE
MARANHÃO - RJ092586
DANIEL FELIPPE DA SILVA MONTEIRO - RJ185648
LUISA GUEDES BARBOSA DA SILVA - RJ199347
BRUNO SARACENI NUNES BENOLIEL COELHO DE
SOUZA - RJ232563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA E NULIDADE DE
PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pela prática da conduta descrita no art.
168 da Lei no 11.101/05.
2. O agravante alega incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, argumentando
que os crimes imputados seriam contra o sistema financeiro nacional, o que atrairia a
competência da Justiça Federal.
3. O agravante também sustenta a nulidade das provas, alegando que foram baseadas
apenas em relatório do Banco Central do Brasil, sem a realização de perícia oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para
julgar o caso, considerando que a conduta do réu, como administrador, causou prejuízos
aos credores do Banco Morada, sem afetar a credibilidade do mercado financeiro ou do
Sistema Financeiro Nacional.
5. Outra questão em discussão é a validade das provas utilizadas na ação penal,
considerando a alegação de que não houve perícia oficial dos documentos elaborados
pelo Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Justiça Estadual é competente para julgar o caso, pois a conduta do réu não afeta a
credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional, o que não atrai
a competência da Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA50642454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 15801602-c76a-4edb-b117-5cac89b38344

7. As provas não são nulas, pois a perícia foi realizada por órgão oficial, o Banco Central
do Brasil, conforme previsto na legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para julgar crimes que não
afetam a credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional. 2. A
perícia realizada por órgão oficial, como o Banco Central do Brasil, é válida e não gera
nulidade das provas".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50642454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 15801602-c76a-4edb-b117-5cac89b38344

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2528057 - RJ (2023/0454819-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ODILIO FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS
: ILCELENE VALENTE BOTTARI - RJ051081
LUIZ
CARLOS
HUMBERT
DE
ALBUQUERQUE
MARANHÃO - RJ092586
DANIEL FELIPPE DA SILVA MONTEIRO - RJ185648
LUISA GUEDES BARBOSA DA SILVA - RJ199347
BRUNO SARACENI NUNES BENOLIEL COELHO DE
SOUZA - RJ232563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA E NULIDADE DE
PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pela prática da conduta descrita no art.
168 da Lei no 11.101/05.
2. O agravante alega incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, argumentando
que os crimes imputados seriam contra o sistema financeiro nacional, o que atrairia a
competência da Justiça Federal.
3. O agravante também sustenta a nulidade das provas, alegando que foram baseadas
apenas em relatório do Banco Central do Brasil, sem a realização de perícia oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para
julgar o caso, considerando que a conduta do réu, como administrador, causou prejuízos
aos credores do Banco Morada, sem afetar a credibilidade do mercado financeiro ou do
Sistema Financeiro Nacional.
Documento eletrônico VDA49855673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:09
Código de Controle do Documento: f60f5b93-45de-4d29-941f-8a8f8de61201

5. Outra questão em discussão é a validade das provas utilizadas na ação penal,
considerando a alegação de que não houve perícia oficial dos documentos elaborados
pelo Banco Central do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Justiça Estadual é competente para julgar o caso, pois a conduta do réu não afeta a
credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional, o que não atrai
a competência da Justiça Federal.
7. As provas não são nulas, pois a perícia foi realizada por órgão oficial, o Banco Central
do Brasil, conforme previsto na legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para julgar crimes que não
afetam a credibilidade do mercado financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional. 2. A
perícia realizada por órgão oficial, como o Banco Central do Brasil, é válida e não gera
nulidade das provas".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ODILIO FIGUEIREDO
NETO contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial
nos termos do artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do RISTJ ( fls.2428/24
30).
Requer o agravante (fls. 2436/2450), em síntese, o provimento do recurso
especial. Sustenta que a Justiça Estadual seria incompetente para julgar o feito, uma vez
que os crimes imputados ao acusado seriam contra o sistema financeiro nacional,
cabendo à Justiça Federal o seu processamento. Insiste, ainda, que as provas da ação
penal foram baseadas apenas no relatório, e nos respectivos documentos que o
acompanham, elaborado pelo BACEN, e não foi realizada perícia oficial desses
documentos, o que causaria a nulidade das provas.
É o relatório.
VOTO
Com relação à alegação de incompetência, a mesma não procede. O
agravante foi denunciado e condenado pela prática da conduta descrita no art. 168 da Lei
Documento eletrônico VDA49855673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:09
Código de Controle do Documento: f60f5b93-45de-4d29-941f-8a8f8de61201

no 11.101/05. Foi decidido no curso da ação penal, explicitado no voto do Tribunal de
origem , que "o que se busca averiguar nos presentes autos, é a conduta do réu que, como
administrador, causou grandes prejuízos e danos aos credores do Banco Morada, o que
foi, exaustivamente, descrito na peça exordial, e não a credibilidade do mercado
financeiro ou do Sistema Financeiro Nacional – o que atrairia a competência da Justiça
Federal” (fls. 1931).
Quanto à alegação de nulidade de provas, por falta de realização de perícia
oficial, a mesma também não procede. Apontou o Ministério Público Federal, em
parecer, que (fls.2426) "o acórdão, acertadamente afirmou que a perícia foi realizada, de
forma inconteste, por órgão oficial que, no presente caso, trata-se do Banco Central do
Brasil, nos termos artigo 1o da Lei 6024/74 e artigos 5o, 12, alínea “c”, 15, I, alíneas “a” e
“b”, §2o e 16, todos da Lei 6024/74.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49855673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/08/2025 16:10:09
Código de Controle do Documento: f60f5b93-45de-4d29-941f-8a8f8de61201

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.528.057 / RJ
Número Registro: 2023/0454819-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02754791720178190001 202324701597
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODILIO FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS : ILCELENE VALENTE BOTTARI - RJ051081
LUIZ CARLOS HUMBERT DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
RJ092586
DANIEL FELIPPE DA SILVA MONTEIRO - RJ185648
LUISA GUEDES BARBOSA DA SILVA - RJ199347
BRUNO SARACENI NUNES BENOLIEL COELHO DE SOUZA -
RJ232563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND
CORRÉU
: LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO
CORRÉU
: MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES FALIMENTARES
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50605090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 5b523394-580b-40bf-b955-723c404c7a3d

AGRAVANTE : ODILIO FIGUEIREDO NETO
ADVOGADOS : ILCELENE VALENTE BOTTARI - RJ051081
LUIZ CARLOS HUMBERT DE ALBUQUERQUE MARANHÃO -
RJ092586
DANIEL FELIPPE DA SILVA MONTEIRO - RJ185648
LUISA GUEDES BARBOSA DA SILVA - RJ199347
BRUNO SARACENI NUNES BENOLIEL COELHO DE SOUZA -
RJ232563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:19
Código de Controle do Documento: 5b523394-580b-40bf-b955-723c404c7a3d